Tribunal: TJES
Processo: 0007563-04.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007563-04.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS MEIRELES ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 44 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há quatro questões centrais: (i) verificar se o crime deve ser desclassificado para exercício arbitrário das próprias razões; (ii) analisar a fundamentação da sentença quanto à negativação da culpabilidade; (iii) avaliar a adequação do regime prisional e (iv) aferir acerca da possibilidade de substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. O pedido de desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões não prospera, pois o crime do art. 345 do CP exige que o agente tente recuperar um bem que efetivamente lhe pertence, sem uso de violência ou grave ameaça.

2. No caso concreto, a subtração de bem alheio e a grave ameaça restaram configuradaa, o que caracteriza o crime de roubo e impede a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões.

3. Quanto à dosimetria da pena, o Juízo de origem considerou negativa a culpabilidade do réu, com fundamento na utilização da simulação de arma de fogo para intimidar a vítima e na escolha do período noturno para a prática do delito, o que aumenta a sensação de temor e reduz as chances de defesa da vítima.

4. A jurisprudência do STJ admite a valoração negativa da culpabilidade quando o
modus

operandi
evidencia maior reprovabilidade da conduta, sendo idônea a fundamentação utilizada.

5. O aumento da pena-base em 01 ano de reclusão é proporcional e razoável, considerando o intervalo da pena abstrata para o crime de roubo (04 a 10 anos).

6. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, pois a pena aplicada está entre 04 e 08 anos de reclusão e há circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do CP.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois o crime foi cometido com grave ameaça, o que impede a substituição conforme art. 44, inciso I, do CP.

IV. DISPOSITIVO: Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, 'b'; 44, I; 59; 157, caput; 345. Súmula 231/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007563-04.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS MEIRELES ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS MEIRELES ROCHA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (fls. 173/176), que o condenou pela prática do crime de roubo
(art. 157,
caput,
do C
P
1
)
,
à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

A defesa requer, em suas razões, a
desclassificação
do crime para a figura do exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP).

Alternativamente, requer a revisão da valoração atribuída à circunstância judicial da
culpabilidade
, e consequente redimensionamento da pena-base para o
mínimo legal
.

Por fim, pugna pelo
abrandamento do regime inicial
de cumprimento e
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id. 6173674).

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que, na noite de 2/2/2018, o ora apelante, mediante grave ameaça exercida com a simulação do emprego de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular de Vitor do Rosário Gobbo.

Apurou-se que a vítima estava em via pública, na companhia de Carlos Guilherme Briske e Ademir Junior Becalli, quando o réu se aproximou a bordo de uma motocicleta, simulando estar armado, e exigiu que todos entregassem os celulares.

Somente Vitor estava na posse do bem pretendido, que foi entregue ao assaltante e, posteriormente, recuperado em poder da companheira do réu.

Interrogado, o acusado declarou que
“na delegacia assumiu a autoria dos fatos; que o motivo do roubo foi porque (...) acreditava que uma das vítimas foi quem o roubou em 2014”
(fls. 33/34 e
link
de fl. 159).

Passo a apreciar as teses recursais.

De saída, a defesa requer a
desclassificação
do crime para a figura do art. 345 do CP
2
, sustentando que o fim almejado pelo réu era legítimo.

Contudo, o
exercício arbitrário das próprias razões
pressupõe que o agente tente recuperar um bem que
efetivamente lhe pertence,
sem fazer uso de violência ou grave ameaça.

E no presente caso, o réu confessou que
subtraiu be
m
da vítima, mediante
grave ameaça
, o que caracteriza o crime de roubo, independentemente da motivação, como decidiu o Ministro RIBEIRO DANTAS, relator do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2347053/SC, julgado em 3/10/2023 (T5, DJe: 6/10/2023).

Nesse cenário,
não prospera o
pedido de desclassificação,

impondo-se a manutenção do reconhecimento da prática do crime de roubo.

No tocante à dosimetria,
a defesa requer a revisão e decote da valoração negativa atribuída a circunstância judicial, com o consequente redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Na hipótese, consta que, ao analisar os vetores do art. 59, caput, do Código Penal
3
, a Magistrada entendeu por negativar a
culpabilidade,
“tendo em vista que o acusado se utilizou de uma simulação de arma de fogo para cometer o crime”,

o que resultou na

aplicação de pena-base mais severa que a mínima (05 anos de reclusão).

A avaliação negativa deve ser mantida, pois o C. STJ e este Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido de que o
modus

operandi
empregado pode demonstrar a gravidade do crime, amparando, portanto, a negativação do vetor judicial da culpabilidade.

Em reforço de fundamentação, registro que o roubo foi cometido com simulação do emprego de arma de fogo, a noite, período de menor vigilância, em que há menos circulação de viaturas policiais, circunstâncias que aumentam a sensação de temor e reduzem as chances de defesa da vítima, evidenciando maior censurabilidade e reprovabilidade da conduta, a justificar a exasperação da pena-base.

Em semelhante sentido, cito precedentes:
STJ
. HC 885.054, R
elator: Min.
Sebastião Reis Júnior,
6T,
julg.:
10/5/2024
,
DJe: 13/5/2024;
TJES
. ApCrim 0036674-82.2014.8.08.0035,
Relator: Des. Eder Pontes da Silva,
1ª Câmara Criminal,
julgado e lido em 28/11/2024.

Desse modo,
não
merece provimento o pleito de redução da pena-base para o mínimo legal.

Já sobre o
percentual
de incremento d
a pena-base
,
a jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético
na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria.

Assim, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
4
.

E no caso em análise, o incremento aplicado para o vetor negativado, em 01 (um) ano de reclusão,
não se revela desproporcional ou irrazoável,
diante do intervalo entre o apenamento mínimo e máximo do delito de roubo (04 a 10 anos), e o tratamento dado à matéria no âmbito da jurisprudência pátria.

Indo adiante, quanto ao
regime inicial
fixado para o cumprimento da reprimenda, considerando o quantitativo fixado, em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a manutenção do
semiaberto
, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

Por fim, a pretensão de
substituição
da sanção por restritivas de direitos é inviável, em face do quantitativo de pena privativa de liberdade imposta (04 anos e 02 meses de reclusão), e o emprego de grave ameaça (art. 44, inc. I, do CP
5
).

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 10766978),
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

2

Exercício arbitrário das próprias razões

Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.

3
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

4
STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5,
Rel.: Min. JESUÍNO RISSATO
(DES. CONVOCADO DO TJDFT),
Julg.: 8/2/2022
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/2/2022.

5
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.